Tribunal: TJSP
Processo: 2260811-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Impugnação apresentada pela co-executada, com relação à restituição de comissão de corretagem. Não acolhimento. Homologação dos cálculos da contadoria. Insurgência recursal. Não convencimento. Rescisão do compromisso de compra e venda operada que implica restituição do adquirente ao "status quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Impugnação apresentada pela co-executada, com relação à restituição de comissão de corretagem. Não acolhimento. Homologação dos cálculos da contadoria. Insurgência recursal. Não convencimento. Rescisão do compromisso de compra e venda operada que implica restituição do adquirente ao "status quo ante", com devolução de toda quantia paga a tal título. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.